Tribunal: TCU
Processo: 004.219/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5810/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.219/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Baroni (XXX.246.499-XX); Claudia Goncalves Costa (XXX.597.649-XX); Guilherme Antonio de Oliveira (XXX.971.189-XX); Jhonathan Neuman Batista (XXX.429.489-XX); Josimar Jose dos Santos (XXX.909.179-XX); Luci Mari Karpinski Wenglarek (XXX.371.229-XX); Marcia Cristina da Silva Leite (XXX.887.339-XX); Neomar dos Santos Severo (XXX.564.289-XX); Pahola Augusta Werlich Preilipper (XXX.356.669-XX); Raul Victor Lins Spanhol (XXX.246.729-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.